Tribunal: TJSP
Processo: 1522544-75.2017.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1522544-75.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EDVALDO DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
julgaram prejudicado o exame do recurso e concederam "habeas corpus" de ofício
para anular a r. decisão de pronúncia, desentranhando-se-a dos autos da ação penal e
certificando-se, para que nova decisão seja proferida, porém, respeitando-se os limites
legais, procedendo-se com urgência e preferencialmente., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 42.722
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1522544-75.2017 SANTOS
RECORRENTE:
EDVALDO DE JESUS SILVA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 465/475, da Vara do
Júri da Comarca de Santos, que o pronunciou, dando-o como incurso
no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, determinando seu
julgamento pelo Tribunal do Júri, recorre Edvaldo de Jesus Silva em
sentido estrito alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença
por ausência de enfrentamento das teses defensivas referentes ao
afastamento das circunstâncias qualificadoras. No mérito, postula a
exclusão das qualificadoras descritas na denúncia (fls. 499/529).
As contrarrazões encontram-se às fls. 533/54.
A ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se conforme
respeitável Parecer de fls. 494/498.
É O RELATÓRIO.
O exame do recurso está prejudicado, pese embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
3
sempre respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
“In casu”, concede-se habeas corpus de ofício para anular a
r. sentença de pronúncia, com a determinação de prolação de uma
nova, porém com as devidas cautelas, pelos motivos a seguir
expostos.
É cediço que para a decisão pronúncia, mero juízo de
admissibilidade da acusação, exige-se, tão-somente, a prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, ocasião em que
o magistrado remete o caso para o Conselho de Sentença decidir
sobre o mérito.
Diz o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, com a
nova redação dada pela Lei no 11.689/08:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo
o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o
acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as
causas de aumento de pena”.
Sendo assim, é vedado ao magistrado sentenciante emitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
4
juízo de valor sobre a prova produzida no sumário, adentrando o
mérito da causa de forma a permitir, eventualmente, que os Jurados,
quando do seu julgamento, possam ser influenciados por seus
dizeres.
Mas, infelizmente, foi o que ocorreu no r. “decisum” que ora
se combate.
Com efeito, o nobre Juiz sentenciante, após análise extensa
da prova produzida no contraditório, inclusive com a transcrição dos
depoimentos na íntegra, utilizou-se de expressões que mostram ter
ultrapassado os limites que devem ser obedecidos para uma
sentença de pronúncia. Extrapolou, Sua Excelência, na linguagem,
ingressando, de forma muito aprofundada, na análise do mérito,
tarefa reservada exclusivamente ao Tribunal Popular, por força,
inclusive, de preceito constitucional.
O Magistrado deve buscar analisar a prova de forma mais
comedida e superficial, porque não está julgando o mérito, tarefa que
cabe, com exclusividade, ao Conselho de Sentença. Contudo, no
momento, está-se anulando a sentença para que outra seja proferida,
porém com a observância do parágrafo 1o, do artigo 413 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
5
de Processo Penal.
É assim, data venia, que deve ser proferida uma sentença
de pronúncia: dizer o necessário, sem falar muito, deixando a cargo
dos jurados, se o caso, o julgamento do mérito.
Na pronúncia deve o julgador verificar se há prova da
materialidade do fato, indícios de autoria (se houver, por óbvio) e
indicar a presença da, ou das eventuais qualificadoras.
Sabe-se, por outro lado, que não é tarefa das mais simples
conciliar a exigência de fundamentação das decisões judiciais,
consoante o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
com o ato de proferir uma sentença de pronúncia que deve ser escrita
sem exagero de linguagem. Bem por isso deve o magistrado estar
sempre muito atento. Deve redobrar a cautela ao prolatar sua decisão
em matéria de pronúncia. Deve ser comedido e sereno.
A propósito do tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“Extravasa de sua competência o juiz, que
ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com
profundidade o mérito, perdendo-se em estudo
comparativo das provas colhidas, repudiando umas
e, com veemência, valorizando outras, exercendo
atribuições próprias dos jurados.” (TJMT
Rec.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
6
Rel. Oscar Ribeiro Travassos RT 521/439).

“Homicídio

Competição
automobilística
conhecida como “Racha”
Preliminar
Excesso
de Linguagem Ocorrência Nulidade reconhecida
A decisão de pronúncia deve ser objetiva apenas
discorrendo acerca da materialidade do delito e dos
indícios da autoria, sob pena de influenciar os
jurados, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.689/08

Desentranhamento da decisão dos autos para evitar
seu
conhecimento
pelos
jurados

Recurso
provido.” (TJSP
Recurso em Sentido Estrito no
990.09.136035-0
16a Câmara Criminal
Rel.
Edison Brandão j. 1o.12.2009).
“Recurso de habeas corpus. Processual Penal.
Pronúncia. Fundamento. Extensão
A pronúncia,
decisão interlocutória, deve restringir-se a indicar
indícios de autoria e materialidade do crime. O juiz
não pode fundamentá-la de modo a influenciar os
jurados. Cumpre indicar indícios. Não pode apreciar
o
mérito.”
(STJ,
RHC
6.900,
Rel.
Vicente
Cernicchiaro, 6a Turma, j. 11.11.1997).
É, pois, cristalino o excesso de linguagem na fundamentação
da decisão que ora se anula, já que poderá influenciar e até induzir os
senhores jurados, não tendo sido, dessarte, observado o disposto no
§ 1o, do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, prejudicado o exame do recurso, concede-se
habeas corpus de ofício para anular a r. decisão de pronúncia,
desentranhando-se-a dos autos da ação penal, certificando-se nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522544-75.2017.8.26.0562 -Voto no
7
autos, para que nova decisão seja proferida, porém respeitando-se os
limites legais, procedendo-se com urgência e preferencialmente.
POÇAS LEITÃO
Relator